Tribunal: TJES
Processo: 0001100-77.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001100-77.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: JANILSON ZUCCON

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL. NOTAS FISCAIS. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
“[...] a responsabilidade da companhia aérea não é elidida pelo fato de outra transportadora ter operado o último trecho da viagem, eis que prestou o serviço de transporte aéreo em parceria (codeshare /voo compartilhado) e vendeu e emitiu o bilhete aéreo para todo o percurso, circunstância que impõe sua responsabilização solidária” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160328217, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).
2.
“Em se tratando de pleito de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem, a responsabilidade civil das companhias aéreas não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações, tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor, consonante dicção do art. 14, caput, e § 1º da Lei 8.079/90” (TJES, Classe: Apelação Cível, 023190002461, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022).
3.
Na esteira da jurisprudência, ainda que temporário, é
in re ipsa
o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea.
4.
De se destacar, igualmente, que o valor arbitrado a título de danos morais na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – encontra-se condizente com os parâmetros aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas.
5.
A mera declaração de bens em momento contemporâneo ao fato (extravio de bagagem) é elemento hábil a balizar a extensão do prejuízo material a ser indenizado.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0001100-77.2019.8.08.0049

APELANTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

APELAD
O
:
JANILSON ZUCCON

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença (fls. 03-06 – parte 06) proferida nos autos da “Ação Indenizatória” ajuizada por Janilson Zuccon em desfavor de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, que julgou procedente o pedido contido na inicial para condenar a companhia aérea ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais no montante de R$ 8.770,00 (oito mil e setecentos e setenta reais).

Nas razões recursais (fls. 11-47) a Apelante pugna pela reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos:
(1)
aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica;
(2)
inexistência de falha na prestação do serviço,
(3)
ausência de comprovação dos danos morais e dos danos materiais e
(4)
necessidade de redução do valor indenizatório.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

A primeira irresignação da Empresa Apelante diz respeito a alegação de que as disposições constantes do Código Brasileiro de Aeronáutica devem prevalecer sobre a legislação consumerista nas hipóteses de relações decorrentes de contrato de transporte aéreo.

Não assiste razão à recorrente. Conforme já decidiu este e. Tribunal de Justiça (TJES), “
Em se tratando de pleito de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem, a responsabilidade civil das companhias aéreas não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações, tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor, consonante dicção do art. 14, caput, e § 1º da Lei 8.079/90”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 023190002461, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022).

Ademais, na esteira da jurisprudência, ainda que temporário, é
in re ipsa
o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea.

De se destacar, igualmente, que o valor arbitrado a título de danos morais na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – encontra-se condizente com os parâmetros aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURAIS. [...]
2. Na esteira da jurisprudência, ainda que temporário, é in re ipsa o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea. Precedentes do TJES. 3. O montante arbitrado na origem de R$ 4.000,00 (quatro mil reis) para cada um dos autores, além de estar em harmonia com os precedentes sobre o tema, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, compensando os autores de forma justa pelos danos sofridos, nos termos do artigo 944 do Código Civil.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 023190002461, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL EXTRAVIO DE BAGAGEM NÃO DECLARADA DANOS MATERIAIS REGULAMENTAÇÃO PELA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA/MONTREAL QUANTIFICAÇÃO PERTENCES PECULIARIDADES QUE INFIRMAM O VALOR DECLARADO PELO AUTOR REDUÇÃO DANOS MORAIS RECONHECIMENTO ARBITRAMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL MANUTENÇÃO RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3. No tocante aos danos morais, deve-se observar que a perda de bagagem pela companhia aérea caracteriza sua incidência in re ipsa, de acordo com entendimento assentado pela jurisprudência pátria. 4. Reconhecido o abalo moral indenizável, mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto o quantum estabelecido em primeiro grau, ou seja, R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e que encontra respaldo na jurisprudência.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140414844, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. [...]
7. - No âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, encontra-se pacificado o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização
(Apelação n. 14.13.042055-7, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Elisabeth Lordes, data do julgamento: 02-02-2016, data da publicação no Diário: 12-02-2016) até porque o extravio de bagagem durante a execução de contrato de transporte não gera mero desconforto, mas sim graves inconvenientes para o passageiro, que muita vezes fica privado de bens imprescindíveis para o seu dia a dia, como roupas, pertences pessoais e calçados. O passageiro que se depara com situação de extravio de sua bagagem experimenta sentimento de decepção, desgosto, desalento e, mormente, de frustração diante da impossibilidade de não mais fruir de bens que lhe pertencem, ou seja, nos casos de extravio de bagagem o dano moral configura-se in re ipsa , ou seja, decorre do próprio fato.
8. - Para a fixação do quantum da indenização pelo dano moral perpetrado deve-se observar além das condições econômicas das partes e os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, a reprovabilidade da conduta da ré, assim como o caráter punitivo e a natureza preventiva da indenização, motivos pelos é razoável o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo douto juízo a quo.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 024160264719, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 09/11/2018).

Prosseguindo, resta sedimentado o entendimento neste e. Tribunal (TJES) de que a mera declaração de bens em momento contemporâneo ao fato (extravio de bagagem) é elemento hábil a balizar a extensão do prejuízo material a ser indenizado. A propósito, vejamos precedentes sobre o tema:

O dano material em razão de tal infortúnio carece de comprovação, a qual se consubstancia numa discriminação de todos os itens que foram despachados e o seu respectivo valor
. III
É prescindível
para a aferição da extensão do dano material a juntada da nota fiscal dos produtos que estavam dentro da mala extraviada. (TJES, Classe: Apelação, 024160248415, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019).

[...] I
O dano material restou confirmado, uma vez que o recorrido despachou sua bagagem junto à empresa apelante comprovando a prestação do serviço, conforme tickets e e-mail da própria recorrente, onde reconhece o extravio
. II - Em relação ao valor, registra-se que este Egrégio Tribunal de Justiça tem encampado o entendimento de que
não é razoável exigir a juntada pelo passageiro das notas fiscais de todos os seus pertences, presumindo-se válida sua declaração sobre o conteúdo existente na bagagem quando proporcional à condição econômica do agente e compatível com as circunstâncias do caso concreto
. (TJES, Classe: Apelação, 24151603537, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 26/03/2018). [...] (TJES, Classe: Apelação, 035140163912, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2018, Data da Publicação no Diário: 03/07/2018).

[...] 3. “
Não é razoável exigir a juntada pelo passageiro das notas fiscais de todos os seus pertences, presumindo-se válida sua declaração sobre o conteúdo existente na bagagem quando proporcional à condição econômica do agente e compatível com as circunstâncias do caso concreto
”. (TJES, Classe: Apelação, 11100217576, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2015, Data da Publicação no Diário: 06/11/2015).[...](TJES, Classe: Embargos Infringentes Ap, 024120394150, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/04/2017, Data da Publicação no Diário: 25/04/2017).

A relação de bens apresentada pela parte autora se mostra proporcional e compatível com a viagem realizada, bem como com sua condição financeira e o preço médio de mercado dos bens. Portanto, deve ser mantida a condenação de indenização por danos materiais no patamar arbitrado pelo Magistrado “a quo”.

Do exposto
,
conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários recursais em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.